Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700642-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO DE MORAES SILVA MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA MACHADO DE MORAES SILVA MOURA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Caio de Moraes Silva Moura contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos de no 0700601-53.2024.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 183194469). 2. O agravante requereu matrícula na Educação de Jovens e Adultos - EJA ofertada pela instituição agravada, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, se aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo sua matrícula no Curso de Direito do Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCeub. 3. Em suas razões recursais, em suma, argumenta que tem 17 anos e 3 meses de idade, concluiu a 2a série do ensino médio. Em razão da sua aprovação no vestibular, necessita submeter-se às avaliações remanescentes com o intuito de adiantar o 3o ano do ensino médio e, caso seja aprovado, obter o respectivo certificado de conclusão para que tenha condições de ingressar na Educação Superior. 4. Pede a concessão da liminar e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 54910418 e ID no 54910420). 6. Cumpre decidir. 7. A antecipação de tutela recursal pode ser deferida, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante concluiu a 2a série do ensino médio no Colégio Sigma de Brasília, conforme boletim e histórico escolar anexados aos autos principais (ID no 183190330, págs. 1-3). Atualmente tem 17 anos e 3 meses de idade (DN: 16/10/2006, ID no 183190322) e foi aprovado em 1a chamada no vestibular regular para o curso de Direito do UniCeub (ID no 183208706, págs. 1-2). 9. Em razão da aprovação no vestibular, requereu à instituição agravada sua matrícula na EJA para submissão às provas de conclusão do ensino médio. O pedido, contudo, foi negado unicamente pelo critério etário (ID no 183190331, págs. 1-6). 10. Antes do ajuizamento da demanda, o TJDFT julgou o IRDR 13 (autos no 0005057-03.2018.8.07.000) que, por maioria, fixou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”. 11. O acórdão foi publicado em 30/7/2021, mas ainda não transitou em julgado. 12. Ao contrário da sistemática dos recursos repetitivos, que possuem força vinculante imediata, os acórdãos proferidos nos IRDRs podem sofrer modificação nos Tribunais Superiores (STJ e STF) porque estão sujeitos a recurso especial e extraordinário (CPC, art. 987), que a lei atribuiu efeito suspensivo automático, justamente pela repercussão da questão discutida (CPC, art. 987, §1o). 13. A interpretação sistemática da legislação e a análise dos posicionamentos recentes do STJ em relação a outros incidentes permitem concluir que a vinculação à tese fixada no IRDR só ocorre após o trânsito em julgado ou a manifestação dos Tribunais Superiores. Não é o caso dos autos. 14. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.945.879/CE, 1.945.851/CE), em 8 de fevereiro de 2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, afetou, pelo rito dos recursos repetitivos, essa questão, sem suspender todos os processos em curso, limitando-se à suspensão dos recursos que define: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I, C/C O ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. ART. 38, § 1o, II, DA LEI N. 9.394/1996. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DIFERENCIADO DE JOVENS E ADULTOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA. 1. Delimitação da controvérsia: "Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior.". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I, c/c o art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016). 3. Determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. 4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos Recursos Especiais n. 1.945.879/CE, 1.945.851/CE). 15. A tese representativa da controvérsia ficou delimitada nos seguintes termos: “Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) – de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior.” 16. Sobre a suspensão da força vinculante dos IRDRs que não transitaram em julgado, há precedente do Superior Tribunal de Justiça: “2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023)”. 17. A pretensão enquadra-se na previsão da Resolução CEDF no 01/2012 e em precedentes jurisprudenciais desse Tribunal que, embora sejam contrários à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se amoldam à interpretação que tem sido dada ao inciso V do art. 208 da Constituição Federal, fazendo justiça aos que se dedicaram, aos que se esforçaram, sendo aprovados prematuramente no vestibular da Universidade de Brasília e de outras Instituições de Ensino Superior. Confira-se: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. ANTERIOR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATO CONSUMADO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, impossibilitando a matrícula do impetrante no curso supletivo e a obtenção do diploma do ensino médio, mesmo tendo sido aprovado no vestibular para o curso superior quando ainda tinha 17 anos de idade. 2. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 3. Se o aluno, amparado em liminar de agravo de instrumento, o qual, ao final, julgou-se procedente, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e está cursando a graduação superior, impõe-se, ainda, a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1083892, 07072156720178070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. IRDR 13. VENCIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CPC. ART. 980. 1. O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), admitido por maioria de votos na 2a Sessão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, realizada em 29/4/2019, ainda não foi julgado. A decisão que determinou "a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT" é de 25/6/2019, há mais de um ano, não havendo decisão fundamentada do Relator sobre o decurso de prazo, conforme dispõe o art. 980 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Superado o prazo previsto no caput do art. 980 e cessada, ope legis, a suspensão dos processos prevista no art. 982 do CPC, não há óbice ao julgamento deste recurso. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 4. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 5. Impedir a um aluno, que se encontra próximo de concluir o ensino médio e de atingir a maioridade, de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovado, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319380, 07302718120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO NO SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTADA. MÉRITO INDIVIDUAL. BOLSA INTEGRAL. 1. A restrição de idade mínima de 18 anos para ingresso no curso supletivo de educação de jovens e adultos (EJA), imposta pela Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), deve ser interpretada em conformidade com o art. 208, V da Constituição Federal, que prevê o mérito individual do aluno como pressuposto para o acesso aos níveis mais elevados de ensino. 2. Impedir uma aluna que já cursou a metade do 3o ano do ensino médio de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovada, sobretudo quando lhe foi assegurada a permanência do estudo por meio de bolsa, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1001163, 20160020377773AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 444/463) [grifado na transcrição] 18. Na mesma linha são os acórdãos no 1081809, no 962804; no 945202, dentre outros. 19. Cumpre ressaltar que o art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. 20. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 21. O art. 4o da LDB assegura a educação básica como dever do Estado, em escola pública, entre 4 e 17 anos, mas não estabelece idade mínima para conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, sendo própria a idade compreendida entre 4 e 17 anos. Qualquer discussão sobre o “necessário amadurecimento” do jovem a ser obtido no ensino médio, inviabilizando-se, por essa razão, o acesso à educação superior antes dos 18 anos, não tem sustentação legal. Não há barreira etária para acesso ao ensino superior. 22. Quando se referiu à educação de jovens e adultos (EJA) a tese fixada no IRDR tratou, de forma contraditória, de dois institutos que não se confundem com o objeto do incidente. 23. A educação de jovens e adultos tem o objetivo de possibilitar o acesso, a permanência e a continuidade dos estudos de todas as pessoas que não iniciaram ou interromperam o seu processo educativo escolar nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 24. De forma simplificada, destina-se aos que não iniciaram ou interromperam, independente dos motivos, o ensino fundamental ou o ensino médio, aos que estão “atrasados” em relação à idade própria, na expressão antiga. Para esses, a legislação permite cursos e exames inerentes à EJA que compreendam a base nacional comum do currículo, habilitando-os ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 25. O art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. 26. Essas diretrizes se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação, sendo o primeiro princípio acima transcrito inteiramente aplicável aos diversos autores que buscam, no Poder Judiciário, por absoluta inexigibilidade de conduta diversa, o reconhecimento do seu “itinerário formativo”. A antecipação da conclusão do ensino médio, ante um mérito pessoal evidenciado, permite a continuidade dos seus estudos no ensino superior e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida adulta com imediata autonomia profissional e existencial. 27. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 28. A Lei no 13.415/2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, introduziu tratamento diferenciado para os itinerários formativos de cada um. Nessa expressão compreende-se a autonomia do estudante para escolher o seu caminho (iter: caminho), o seu jeito de caminhar. Valorizou-se suas escolhas, que têm um percentual de 40% no conteúdo da matriz curricular. 29. Quanto ao critério etário, apesar de o art. 38 da LDB indicar a idade mínima de 18 anos para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – que, insisto nisso, não é objeto em discussão – o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). 30. Não se pode desconsiderar a evolução e o amadurecimento dos jovens nos últimos 30 anos, o que foi viabilizado pelo surgimento da Internet, que, no Brasil, só passou ao domínio público em 1995, um ano antes a LDB. 31. Por razões óbvias, a LDB não contemplou a transformação social que a Internet produziria no mundo, principalmente na educação. As inovações tecnológicas deram às pessoas a oportunidade de se instruírem sobre quase tudo, afetando, principalmente, a “Geração Z”, que contempla os nascidos entre 1995 a 2010. 32. Não se pode perder de vista o potencial dos jovens que a humanidade tanto precisa, sem tempo a perder. 33. Precisamos considerar as cerca de 700 mil mortes causadas pela covid-19, com a retirada de milhares de profissionais de várias áreas estratégicas e não só e, por fim, também a redução da natalidade. 34. Não pode haver um hiato na formação profissional para que não haja um déficit de profissionais. A falta de planejamento estratégico levou o Brasil a uma solução de emergência ao autorizar a formação antecipada de profissionais de saúde, sem completar a matriz curricular, o que evidencia que muitas decisões são tomadas por conveniência de quem decide. Nenhum debate sobre o indispensável tempo de formação dos profissionais de saúde prosperou, restando demonstrado que esse tempo poderia ser suprimido das matrizes curriculares das faculdades para permitir o seu ingresso mais abreviado de novos profissionais na assistência à saúde (Lei no 14.040, 18 de agosto de 2020, arts. 3o e 4o) 35. As faixas etárias são, hoje, referências líquidas e cada vez mais superadas. A escola precisa preparar a partida dos jovens para os graus seguintes. Neste caso, o papel da escola de ensino médio foi cumprido com o aluno regular que obtém ingresso na educação superior. 36. A incidência, de forma absoluta, da chamada idade mínima, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. 37. Mais um registro: a obstinação dos Conselho de Educação para não permitir modulações na idade para acesso à EJA tem uma razão compreensível, que não contrasta com a situação dos alunos como a requerente/agravante, em situação totalmente diferente. 38. A flexibilização da idade para acesso à EJA levaria um considerável número de pessoas a não ingressar no ensino regular. Teríamos uma enormidade de analfabetos totais ou funcionais, que, sendo livres, só procurariam as escolas para a EJA quando lhes apetecesse. Desestruturaria o sistema de ensino e a EJA, de exceção, passaria à regra. 39. A cláusula de barreira etária para acesso à EJA tem essa finalidade: impedir a existência, em massa, de uma juventude que não inicia ou não continua o ensino básico (fundamental e médio). 40. Como destacado, os estudantes alcançados pela lei, como o agravante, não estão nesse grupo e não merecem a mesma solução. Repito, exaustivamente: os itinerários formativos são totalmente distintos. 41. Em complemento a tudo o que foi dito, o art. 24, II, “c”, da LDB determina que a educação básica será organizada “independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada”. Essa orientação permite ao aluno acelerar, aproveitar ou avançar nos estudos, privilegiando o mérito, a capacidade, a dedicação e a maturidade intelectual dos que se destacarem pelo esforço. Isso foi reforçado pela Lei no 13.415/2017. 42. A idade de 18 anos, restrita aos alunos que não iniciaram ou que interromperam o ensino formal, que não é o caso da/o requerente, foi transformada em um dogma sem se questionar as razões históricas dos seus porquês. Darei alguns sinais: 43. A Igreja Católica não tinha idade mínima para ordenação sacerdotal nem para as diversas funções da sua estrutura. Sem idade mínima como requisito, era possível que um adolescente fosse ordenado padre e chegasse à alta hierarquia eclesiástica sem nenhum testemunho de vida. Isso foi mudado há vários séculos e atualmente o Código Canônico estabelece a maioridade aos 18 anos (Cân. 97 – § 1o). Nos §§ 2o e 3o desse mesmo Cân. dispõe: “§ 2. O menor, antes de completar sete anos, chama-se infante e considera-se que não tem o uso da razão; completados os sete anos, presume-se que o tem.” 44. No Cân. 98 – § 1o, dispõe que a pessoa maior tem o pleno exercício dos seus direitos e no § 2o, que “A pessoa menor, no exercício dos seus direitos, está sujeita ao poder dos pais ou tutores, exceto naquilo em que os menores, por lei divina ou pelo direito canônico, estão isentos do poder daqueles; no concernente à constituição dos tutores e aos seus poderes, observem-se as prescrições do direito civil, a não ser que o direito canônico prescreva outra coisa, ou o Bispo diocesano, em certos casos, por justos motivos, julgue conveniente providenciar por meio da nomeação de outro tutor.” 45. Há, como ocorre no Direito Civil, diversas idades, como requisito de 17 anos para admissão no noviciado (Cân. 943, §1o); 18 para ingresso nos institutos seculares (Cân. 721, §1o); 21 para a profissão perpétua (Cân. 658, §1o); 25 para diácono (Cân. 1031, §2o); 25 para presbítero (Cân. 1031, §1o); 35 anos para bispo (Cân. 378, 3o). Nos casos dos §§ 1o e 2o do Cân. 1.031 a Sé Apostólica pode dispensar o requisito de idade acima de um ano. A Igreja estuda alterar a idade para ordenação sacerdotal de 25 para 27 anos. 46. Essas idades assemelham-se àquelas fixadas pelo inciso VI do § 3o do art. 14 da Constituição Federal: a) 35 anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) 30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) 21 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) 18 anos para Vereador. Trinta e cinco anos para Ministro do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores; 25 para juiz de Direito neste Tribunal (Lei no 11.697/08, art. 52, V) e 18 anos para maioridade civil. 47. A semelhança não é mera coincidência. Sem critérios científicos, pelo menos desde as Ordenações Filipinas, passando pelo Código Civil de 1916, pelas Constituições, pelos Códigos Penais e pela legislação vária, os critérios etários, no Brasil, seguem os padrões do Código Canônico, não tendo nenhum fundamento biopsicológico para se fixar em 18 anos a idade para acesso à EJA senão uma conveniência para valorizar o ensino regular e não incentivar o não ingresso e o abandono, que não é o caso do requerente, que ingressou e não abandonou. Ao contrário, cumpriu o conteúdo antes do tempo. É preciso ter um olhar individualizado para a diversidade de cada jovem. Tanto que a maioridade pode ser antecipada pela emancipação, ato jurídico em que o menor passa a ter todos os direitos e prerrogativas daqueles que a atingiram por decurso de tempo, não havendo nenhum fundamento para ser tratado como maior de idade para a vida civil e como menor para cursar a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 48. Não há, assim, incompatibilidade entre curso superior e menoridade. E se é preciso ter diploma de ensino médio para ter acesso à educação superior, previsão de colação de grau antes de 18 anos significa que o próprio Código Civil reconhece que o destino é o mesmo, mas os caminhos são vários e cada um pode percorrê-los na velocidade do seu esforço pessoal. São os itinerários formativos de cada um. 49. Reitero que o agravante concluiu a 2a série do ensino médio, apresentou notas acima da média nos períodos cursados; tem 17 anos e 3 meses de idade, foi aprovado para o curso de Direito do UniCeub em 1a chamada (com direito a bolsa de 30%), o que fortalece o entendimento de que possui maturidade e conhecimento acadêmico suficientes para ingressar na Educação Superior. A escola de ensino médio já cumpriu o seu compromisso e garantiu a partida da agravante para a Educação Superior. 50. Nenhum outro candidato será prejudicado pelo ingresso da agravante na Educação Superior. Trata de exame vestibular em que ela obteve nota suficiente para ser aprovado, razão pela qual a sua vaga está reservada até a efetivação da matrícula. 51. Considerando o rendimento do agravante no exame vestibular, sua idade e o fato de ter concluído a 2a série do ensino médio, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 52. Defiro o pedido de antecipação de tutela e autorizo a agravada, Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE (Escola CETEB de Jovens e Adultos), localizada na SGAS Quadra 603, Conj. C - Brasília/DF, a matricular o agravante, Caio de Moraes Silva Moura, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na forma do regimento e demais normas internas da instituição, e a submetê-la, oportunamente, também na forma do seu regimento e demais normas internas, às provas para conclusão do ensino médio (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 53. No caso de aprovação, expeça-se, de imediato, o certificado e, oportunamente, o diploma de conclusão do ensino médio. 54. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). 55. Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). 56. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 57. Confiro a esta decisão força de mandado. 58. Autorizo o próprio agravante, sua assistente legal ou advogado(a) a apresentar esta decisão à instituição agravada para cumprimento. 59. Se for necessária a intimação por Oficial de Justiça, caberá à agravante requerê-la. 60. Aprovado e realizada a matrícula perante a instituição de ensino superior, a agravante deverá juntar, oportunamente, o respectivo comprovante nestes autos. 61. Faculto ao autor/agravante o direito de continuar cursando o 3o ano do ensino médio, concomitantemente com o curso de Direito, em estabelecimento de ensino de sua escolha, com a consequente perda do objeto desta ação. 62. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 63. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO